Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700433-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: ROBERT MENDES DE AVELAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SESC – Serviço Social do Comércio-Administração Regional do DF contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, na execução de título extrajudicial autuada sob o no 0708855-65.2022.8.07.0007. O recorrente acosta petição informando que o débito cobrado na origem já foi quitado e requer a desistência do recurso (ID 61645752). O recurso já foi julgado, conforme acórdão de ID 60969167- 58504437. Interpreto a manifestação do recorrente como renúncia ao prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e